Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717754-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALVO BATISTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46532937) com pedido liminar, interposto por DINALVO BATISTA SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0718689-59.2022.8.07.0018, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Agravante, para determinar o prosseguimento da execução quanto ao crédito incontroverso, bem como a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 153793204 e 155342221 na origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão ID 153793204, que declarou inviabilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao crédito incontroverso. Decido. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, o valor incontroverso está sujeito a expedição de precatório. Isso porque a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para determinar o prosseguimento da execução quanto ao crédito incontroverso. Remetam-se os autos à contadoria para adequar os cálculos do DF ID 150908003 referente à parcela incontroversa do crédito. Após, expeça-se precatório quanto ao principal e RPV quanto aos honorários do cumprimento de sentença incontroversos. O Agravante afirma em suas razões recursais que: (i) promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; (ii) o agravado, intimado, impugnou os cálculos apresentados pelo(a) agravante, o qual foi acolhido em parte; (iii) apresentou embargos de declaração, para sanar erro de fato e omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa e o erro de fato quanto à limitação do período executado, o qual foi acolhida parcialmente para determinar o prosseguimento quanto ao valor incontroverso; (iv) consoante sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97 (ID 137245923 dos autos originários), oriunda do cumprimento de sentença, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal ad quem, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em junho/2001, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002; (v) em grau de apelação o Distrito Federal arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa ad causam do sindicato e a prescrição intercorrente do processo, sendo certo que ambas as preliminares foram rejeitadas, somente tendo o Tribunal reformado aquela sentença quanto à correção e juros moratórios; (vi) o restabelecimento do benefício-alimentação pelo Governo do Distrito Federal somente ocorreu em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002; (vii) se o pagamento do benefício do tíquete alimentação somente foi restabelecido em maio/2002, consoante se observa da própria ficha financeira do agravante acostada no ID 145002825, fl. 13 dos autos originários, a qual demonstra a veracidade das alegações deduzidas, não restam dúvidas de que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002; (viii) em casos originários do mesmo título judicial este Tribunal vem rejeitando a limitação da condenação a 27/04/1997; (ix) andou mal aquele juízo ao acolher a impugnação do Distrito Federal quanto ao suposto excesso alegado em razão do período executado, pois manter tal entendimento implicará em nítida violação ao instituto da coisa julgada, por força dos arts. 502, 503 e 508 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002). Para tanto, alega que (i) a demora no julgamento do agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação; (ii) ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos não serão pagos, em prejuízo do adimplemento célere de verbas de natureza alimentar. No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada, confirmando-se os pedidos acima. É o relatório. Preparo recolhido (ID 46532939). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 46532939). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 46532937) com pedido liminar, interposto por DINALVO BATISTA SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0718689-59.2022.8.07.0018, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Agravante, para determinar o prosseguimento da execução quanto ao crédito incontroverso, bem como a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, acolhendo, outrossim, parcialmente, a impugnação do DISTRITO FEDERAL em relação a excesso de execução. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, trazendo como pano de fundo discussão sobre o prosseguimento do feito com a execução em relação a valores incontroversos, bem como à existência de excesso. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Primeiro porque, muito embora o Agravante tenham trazido a apreciação o que entendem ser inequívoco direito ao período integral excutido (janeiro/1996 a abril/2002), alegando se tratar de verba alimentar e requerendo, assim, a expedição do valor que reputam incontroverso, não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostentem prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se defira, desde já, o pedido que, como observado pela contraparte, é satisfativo, pois o pedido de mérito se confunde com o que está sendo deduzido em sede de efeito suspensivo ativo, ou, melhor dizendo, uma verdadeira antecipação de tutela. Além disso, a alegação de demora no julgamento do recurso não tem o condão de resultar a concessão da medida pretendida, tendo em vista que igualmente não se defluem dos autos elementos que acenem para a morosidade alegada, alegação essa, portanto, que constitui risco abstrato e distante do horizonte do processo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023 13:41:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador